Tribunal: STF
Processo: RE 1369494
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. INDENIZAÇÃO: PRECEDENTES. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO: DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. PREJUÍZO, NO PONTO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - ILEGITIMIDADE DO ESTADO - DENUNCIAÇÂO DA LIDE - AFASTADAS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DO FÓRUM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DIREITO DE REGRESSO - SERASA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CARACTERIZADO - ‘QUANTUM’ ARBITRADO - JUSTO - REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - ARBITRADOS DE FORMA RAZOÁVEL - CORREÇÃO DE OFÍCIO JUROS DE MORA - 1% AO MÊS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM COM INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. A indenização por dano moral deve ser proporcional à lesão experimentada pela vítima, calcada na moderação e razoabilidade, valendo-se da regra de experiência e bom senso, sempre atento à realidade dos fatos e as peculiaridades da question juris, sempre com fito de evitar o enriquecimento sem causa” (e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o § 12 do art. 100 e o art. 236 da Constituição da República.



    Sustenta que, “ao contrário do que restou decidido pelo V. Acórdão, não há como se sustentar que o Estado de Mato Grosso do Sul seja responsável por eventual indenização, especialmente no valor arbitrado (R$10.000.00), ainda que supostamente decorrente de ato de serviço distribuidor forense. É que a responsabilidade, como afirmado, se é que há, é pessoal e, consequentemente, não do Estado de Mato Grosso do Sul, mas do sujeito que figurava como titular do Cartório Distribuidor do Fórum de Campo Grande” (fl. 8, e-doc. 10).



    Argumenta que, “se dano foi causado pelo serviço da distribuição do juízo, o distribuidor deverá ser reconhecido como responsável direto, em vista do fato de que as suas atividades são realizadas em caráter privado, por sua conta e risco, através de delegação pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 236, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 10).



    Assevera que “deverá ser aplicado, a partir da promulgação da Lei n. 11.960, 29.06.2009, os índices da caderneta de poupança na correção do débito imputado à Fazenda Pública, em total sintoma com as disposições do art. 100, § 12, da CF/88” (fl. 11, e-doc. 10).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para que seja reformado o v. Acórdão recorrido, reconhecendo que sua prolação representou flagrante contrariedade aos art. 5°, caput, 100, § 12 e 236, todos da Constituição da República” (fl. 12, e-do. 10).



    3. Em 19.5.2020, considerando-se o julgamento definitivo do Recurso Especial n. 1.492.221, Tema 905 da sistemática de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, determinou a devolução dos autos para nova análise da questão referente aos juros e à correção monetária aplicados à Fazenda Pública:



    “Desse modo, tendo em vista que a discussão posta neste recurso refere-se a uma condenação oriunda de relação jurídica não-tributária e, na classificação feita pelo Tema 905 do STJ, tem natureza administrativa em geral, o acórdão recorrido, ao determinar a correção monetária pelo IGPGM e juros moratórios de 1º% ao mês, parece estar em desconformidade com os paradigmas vinculantes” (fls. 8-9, e-doc. 13). 



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DO FÓRUM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA NOVO JULGAMENTO - ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC - RECURSO ESPECIAL Nº 1.492.221/PR (TEMA 905) - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE E JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA - TEMAS 810 DO STF E 9005 DO STJ - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO” (e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Quanto à alegação de contrariedade ao caput do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Alega o recorrente que a responsabilidade pela negativação do nome do apelado não é do Estado de Mato Grosso do Sul. mas da titular do Cartório Distribuidor do Fórum de Campo Grande. Sra. Erothildes Silva Queiroz, uma vez: que suas atividades são realizadas em caráter privado, não havendo qualquer conduta ilícita do Estado. (…)



    Inicialmente transcrevo parte da fundamentação da sentença proferida pelo magistrado singular, ‘in verbis’:



    ‘Nos termos do art. 236, da Constituição Federal, os serviços de cartório, embora exercidas em caráter privado, o são por delegação do Poder Público. Assim, ainda que prestadas, por particulares, tais serviços ensejam a responsabilização estatal, já que conservam a natureza eminentemente pública.



    Desta forma, o Estado de Maio Grosso do Sul é parte legitima para figurar no polo passivo desta ação.’



    Diante do entendimento disposto na doutrina e Constituição Federal, é forçoso de se considerar o Estado como parte legítima para figurar no polo desta ação, assegurando-lhe o direito de regresso contra aquele agente público que causou o dano sem contudo, denunciar à lide a titular do Cartório Distribuidor como quer o recorrente.



    Assim, restam afastadas as preliminares de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso do Sul e a de denunciação à lide” (fls. 4-5, e-doc. 6).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 842.846, Tema 777, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. (…) 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a ‘pessoas jurídicas’ prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A própria constituição determina que ‘lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário’ (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que ‘os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)’, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa” (DJe 13.8.2019).



    Confira-se também a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.027.633-RG, Tema 940, Relator o Ministro Marco Aurélio, na qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO” (DJe 6.12.2019).



    7. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    Na espécie vertente, após a interposição dos recursos extraordinário e especial pelo recorrente contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, sobreveio despacho da Vice-Presidência do Tribunal de origem determinando a devolução dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação, considerando-se o julgamento definitivo do Recurso Especial n. 1.492.221, Tema 905 da sistemática de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (fls. 8-9, e-doc. 13). 



    Em 4.5.2021, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, exercendo juízo de retratação, assim decidiu:



    “Em observância ao artigo 1.036 do Código de Processo Civil, cabe, pois, a este órgão fracionário reexaminar se o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto aos juros e correção monetária, necessário observar que o Supremo Tribunal Federal julgou, em setembro de 2017, o Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, também em sede de repercussão geral, assentando o Tema 810, e o STJ julgou o REsp n. 1.492.221, nos termos do art. 926 do CPC. (…)



    Conclui-se, portanto, que a condenação imposta dever ser corrigida pelo IPCA-E e sofrer a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês até junho de 2009 e, após, daqueles referentes à remuneração oficial da caderneta de poupança. O termo inicial de incidência dos juros moratórios deverá ser a data da citação, momento no qual o ente público foi constituído em mora, conforme art. 240 do CPC e 405 do CC.



    Assim, nesta oportunidade realizo exercício de juízo de retratação no caso dos autos, para adequar a incidência e o percentual dos juros de mora e correção monetária ao Tema 905 do STJ, conforme determinação da Vice-Presidência desta Corte” (fls. 4-6, e-doc. 14).



    Operando-se a substituição expressa pelo acórdão proferido em juízo de retratação, não mais subsiste a decisão recorrida, estando prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871ED-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018). 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021). 



    No ponto, atendida a pretensão do recorrente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em razão da retratação exercida pelo julgamento do Recurso Especial n. 1.492.221, Tema 905 da sistemática de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, prejudicado o recurso extraordinário. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora